Tribunal: STF
Processo: ARE 1585524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
O Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, ao exercer o juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo amparado na seguinte fundamentação:

“V – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
Vejamos o que consta da fundamentação do acórdão recorrido:

‘(...) não houve violação pelo julgado, do entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema n° 698, ao revés, o acórdão deu cumprimento ao determinado no tema 698, pois demonstrada a ausência ou deficiência grave do serviço (...)’ (fl. 904).

O recurso coincide com matéria apreciada pelo STF, por oportunidade do julgamento do mérito do RE n. 684.612, representativo do Tema nº 698 (‘Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.’), que resultou assim ementado:

‘Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 
‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.

À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, a, V, do Código de Processo Civil, INADMITO os recursos especiais, e NEGO SEGUIMENTO aos extraordinários interpostos.”

Contra essa decisão, o Estado do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil, alegando o seguinte:

“(...)  a r. decisão de fls. 1.062/1.075 inadmitiu o recurso interposto por incidência do Tema 698 da Repercussão Geral do STF. Senão, veja-se o trecho abaixo colacionado:

(...) 
O recurso coincide com matéria apreciada pelo STF, por oportunidade do julgamento do mérito do RE n. 684.612, representativo do Tema nº 698 (‘Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção...’ 
(...) 
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, a, V, do Código de Processo Civil, INADMITO os recursos especiais, e NEGO SEGUIMENTO aos extraordinários interpostos.

 Assim, com as devidas vênias, a r. decisão agravada contém conclusão equivocada, eis que o recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão, conforme passa a expor.”

Decido. 
Como visto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro está amparada, unicamente, em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 698). 
Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tenha ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 19/03/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente